Tribunal: TJDFT
Processo: 0713157-22.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PROVISÓRIA. RECAMBIAMENTO DE PRESO PROVISÓRIO. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À PERMANÊNCIA EM UNIDADE FEDERATIVA DIVERSA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. O preso provisório não detém direito subjetivo à escolha do estabelecimento prisional ou da unidade da federação em que permanecerá custodiado, desde que asseguradas a legalidade e a dignidade da prisão cautelar, prevalecendo, quando necessário, o interesse público na organização do sistema prisional.
2. Compete à Vara de Execuções Penais, no âmbito da gestão administrativa da custódia de presos recolhidos no sistema prisional local, deliberar sobre disponibilidade de vagas, distribuição da população carcerária e necessidade de recambiamento, sem prejuízo da competência do juízo da ação penal para os atos de instrução e julgamento.
3. A prisão preventiva possui natureza instrumental em relação ao processo penal em curso, sendo legítimo o recambiamento do preso provisório ao local onde tramita a ação penal, especialmente quando inexistente vínculo jurídico-processual com a unidade federativa em que se encontra custodiado.
4. A possibilidade de realização de atos processuais por videoconferência constitui faculdade destinada a mitigar dificuldades logísticas, não se configurando como garantia apta a impedir o recambiamento quando a medida se mostra adequada à lógica da custódia cautelar interestadual.
5. Inexistente demonstração de prejuízo concreto à ampla defesa ou ao contraditório, nem caracterização de constrangimento ilegal decorrente da transferência do preso provisório, revela-se legítima a medida administrativa de recambiamento.
6. Ordem denegada.